Tribunal: STF
Processo: HC 74631
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". JÚRI. NULIDADES NÃO ALEGADAS

OPORTUNAMENTE: PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES FINAIS: PROCESSO DA COMPETÊNCIA

DO JÚRI: NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS. NOVO INTERROGATÓRIO: NÃO

REALIZAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA: PREJULGAMENTO NÃO

CONFIGURADO.

1. Cuidando-se de processo da competência do Júri as

nulidades porventura verificadas durante a instrução criminal devem

ser argüídas nos prazos a que se refere o art. 406, como dispõe o

art. 571, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

2. Não tendo sido interposto recurso em sentido estrito,

tem-se como sanadas pela preclusão as nulidades anteriores à

pronúncia, as quais sequer foram argüídas em plenário.

3.      As alegações finais em processo da competência do

Júri não são indispensáveis. Precedentes.

4. O fato de o réu não haver sido submetido a novo

interrogatório na fase da renovação da instrução não importa em

prejuízo à defesa, tanto mais porque regularmente ouvido em

plenário, ao ensejo da realização do segundo julgamento.

5. Não incorre em censurável prejulgamento ou de modo a

influenciar os jurados a sentença desclassificatória que, ao

justificar fundamentadamente tal decisão, discorre acerca da prova

produzida e da adequabilidade jurídica.

6.      Habeas corpus indeferido.